Tribunal: STF
Processo: AP 1920
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a MARCOS JOEL AUGUSTO (eDoc. 25). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que o réu teria violado a área de circulação definida na medida cautelar diversa da prisão. Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (eDoc. 26, fls. 3-9): 



    “O subscritor da presente tomou conhecimento, nesta data, que o peticionante mudou de endereço, passando a residir na zona rural, mesmo assim, através de terceiro, porque, na zona rural, onde reside, apesar de próxima do centro urbano, há dificuldade para fins de internet e telefone.



    Pessoa simples que é pediu a um amigo que comunicasse ao CENTRO INTEGRADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA- SECRETARIA DE ESTADE DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL a sua modificação do endereço, para onde encaminhou diversos e-mails informando tal circunstância.



    As mensagens de e-mail em anexo, enviadas ao órgão acima identificado, dando conta da mudança do endereço por parte do peticionante, datam dos dias 14/11/2023, 04/12/2023 e 04/01/2024.



    Também foi encaminhada ao referido órgão declaração do locador do imóvel dando conta do novo endereço do peticionante, o que, pode ser confirmado através dos docs. em anexo.



    Importante citar que o peticionante, desde o atestado de comparecimento de fl. 95 dos autos, comunicou este juízo que estava residindo na zona rural, na Chácara de Leonel, cujo nome é Fazenda Santo Antônio, onde telefone e internet não funcionam adequadamente.



    É, aliás, o que demonstra o mapa de fl. 126 do autos, no final da linha azul, próximo do ‘Pesqueiro do Diu’, onde, de fato, reside o peticionante, fato que, data máxima vênia, já era de conhecimento deste juízo.



    Portanto, tendo comunicado este juízo que havia se mudado da Rua Odair Coalho 415 para a chácara do Leonel/Fazenda Santo Antônio, conforme consta do atestado de comparecimento de fls. 126 e tendo enviado diversos e-mails ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do DF, a quem dez esclarecimentos também por telefone, acreditou que estivesse, como de fato está rigorosamente em dia com o cumprimento das obrigações que lhe foram impostas.”



    É o relatório. DECIDO.



    De início, observo que não há nestes autos ou nos autos do Inq. 4.921/DF notícia de outros descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu.



    Observo que o réu apresentou justificativas plausíveis para as violações.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas por com relação à violação da área de circulação.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, com cópia da presente decisão, inclusive para atualização de endereço do réu.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente